Tribunal: STF
Processo: Pet 4902
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENPARIO NA ANÁLISE DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O despacho que determinou a remessa de cópia dos autos ao Conselho Nacional do Ministério Público, não possui qualquer conteúdo decisório, quanto mais envolvendo o mérito da controvérsia. 



    2. o presente recurso traduz mero inconformismo da parte que busca, por via inadequada, reformar entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE.



    3. É importante salientar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em diversos precedentes plenários firmados sobre a matéria (PET 5578-AgR-ED-ED, Redator para o acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 12/2/2021, com trânsito em julgado certificado em 5/2/2021, data do julgamento; PET 4.575-ED, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 1º/3/2021; PET 5.756, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/12/2020, com trânsito em julgado em 19/2/2021; PET 4.891, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; PET 5.091, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 6/8/2020; e ACO 843-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 4/2/2021, com trânsito em julgado em 23/2/2021), assentou a competência do Conselho Nacional do Ministério Público para dirimir conflito de atribuições entre membros de ramos diversos do Ministério Público.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.